Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719576-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: N.M.C. IMPETRANTE: L.F.S.R. AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por L.F.S.R. em favor de N.M.C., visando revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Narra estar o paciente respondendo ao processo no 0708499-55.2022.8.07.0012, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião. Informa que, no dia 08/05/2023, o Ministério Público se manifestou pela aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico. No entanto, a impetrante verificou no dia seguinte, no site do Conselho Nacional de Justiça, a expedição de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Assevera a desnecessidade da custódia cautelar, sendo a imposição de medidas cautelares suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação do mandado de prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0708499-55.2022.8.07.0012) que, após ser preso em flagrante no dia 20/11/2022, foi concedida liberdade provisória, sem fiança, ao paciente, ocasião na qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima para determinar ao acusado (ID 143233824, origem): “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião); IV – obrigação de fornecer novo endereço em que irá residir, no prazo de 10 (dez) dias; V – monitoramento eletrônico por 90 (noventa) dias”. (grifos acrescidos) E ainda: “a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) proibição de frequentar a residência da ofendida, no endereço (...), devendo manter distância mínima de 500m”.(grifos acrescidos) Nos autos das Medidas Protetivas (0708498-70.2022.8.07.0012), o magistrado manteve as medidas protetivas concedidas pelo NAC (ID 143859640). Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 147, caput, do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06 (ID 144248202, origem), recebida pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários. A citação ocorreu no dia 19/01/2023, conforme certidão de ID 147097865 e a monitoração eletrônica findou em 19/02/2023, após expiração do prazo (ID 150701639, origem). Em seguida, o Ministério Público requereu novamente o deferimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pois, após a expiração do prazo, tornou a procurar a vítima e, em uma discussão, armou-se com um facão e começou a perseguir a ofendida, a qual registrou ocorrência policial. Sobreveio, assim, decisão do Juízo a quo decretando a prisão preventiva do acusado (ID 158102098, origem), a qual foi efetivada no dia 02/06/2023, na cidade de Bom Jesus/PI (ID 160837300, origem). Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, vê-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam qualquer ilegalidade no recolhimento cautelar do paciente. Conforme exposto, após o período de 90 dias de monitoração eletrônica, o paciente voltou a entrar em contato com a vítima, a ameaçou e perseguiu armado de um facão, somente interrompendo o ato ao perceber a presença de uma guarnição da PMDF nas redondezas. Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, verifica-se o intuito do paciente em se furtar à aplicação da lei, haja vista ter sido recolhido no Estado do Piauí. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública, a incolumidade física e psíquica da ofendida e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a demonstração reiterada da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator